Tribunal: TJSP
Processo: 1019107-12.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Controvérsia recursal quanto à obrigação da operadora de custear a internação hospitalar do autor, diagnosticado infecção viral e desconforto respiratório persistente, com típico padrão de COVID-19 – Operadora que, de forma incongruente,

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Controvérsia recursal quanto à obrigação da operadora de custear a internação hospitalar do autor, diagnosticado infecção viral e desconforto respiratório persistente, com típico padrão de COVID-19 – Operadora que, de forma incongruente, alega não ser necessária internação para o quadro clínico do autor e, ao mesmo tempo, afirma não ter havido negativa de cobertura – Escolha que cabe tão-somente ao médico responsável e ao paciente – Operadora que não tem competência para avaliar se o quadro clínico do beneficiário exige ou não a internação hospitalar, diante da expressa solicitação médica de internação – Alegação de incidência do prazo de carência contratual – Internação hospitalar que foi solicitada pelo médico em caráter de urgência, considerando o estado de saúde do autor e o risco de vida do paciente, em especial diante de COVID-19 – Dever de obediência ao artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/98 – Aplicação da Súmula no 103 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Razoável a interpretação das cláusulas contratuais em favor do consumidor aderente – Prazos de carência contratual que devem ser afastados nos casos de urgência e emergência – Dever de cobertura das despesas médico-hospitalares decorrentes da internação do autor – Dano moral configurado – Dano in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00.

Dá-se provimento ao recurso.